Tribunal: TCU
Processo: 021.254/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de revisão interposto pelo embargante, para manter a irregularidade das contas e diminuir os valores do débito e da multa proporcional que lhe foram imputados, em razão da comprovação da correta aplicação de parte dos recursos relativos às despesas ocorridas à conta de recursos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), no exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1047/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas constantes do Acórdão 5167/2014-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 1047/2020-TCU-Plenário , em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.